Tribunal: STF
Processo: ARE 1545411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO ORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO DO CÁLCULO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LCE 293/2005. ADIMPLEMENTO QUE DEVE TOMAR POR BASE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO E A REPRESENTAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. LITERALIDADE DO ART. 11, I, DA LCE 242/2002. PAGAMENTO FEITO A MENOR. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. EDIÇÃO DA LCE 293/05 QUE VISOU JUSTAMENTE ATENDER O QUE FORA DECIDIDO PELA SUPREMA CORTE NA ADI 3202. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA NO PADM 102.138/03. RETÓRICA RECURSAL PAUTADA EM ELEMENTOS NÃO DEDUZIDOS EM CONTESTAÇÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRECEDENTES.



    - De acordo com a literalidade do artigo 11 da LCE 242/2002, “O servidor nomeado para cargo de provimento em comissão poderá optar pela remuneração do cargo efetivo, acrescida da gratificação de representação do cargo em comissão”;



    - Se o servidor opta por perceber a sua remuneração com base no vencimento do cargo efetivo acrescido da representação do cargo em comissão que também ocupa, por decorrência lógica, deve ter o cálculo da gratificação (100%) realizado de acordo com os mesmos parâmetros remuneratórios;



    - Com a edição da LCE 293/05, o TJRN objetivou atender o que decidido pelo STF na ADI 3202, que, advirta-se, por lealdade ao teor do Acórdão proferido pela Suprema Corte, apenas reconheceu a presença de vício de forma na decisão proferida pelo Pleno ao apreciar o PADM 102.138/03, sem apontar qualquer vício de legalidade na decisão proferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente